Tribunal: TJDFT
Processo: 0724397-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0724397-18.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GIOM COMERCIO E REPRESENTACOES DE MOVEIS LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, na modalidade eletrônica, com pedido de concessão de efeito suspensivo, oposto por GIOM COMERCIO E REPRESENTACOES DE MOVEIS LTDA (ID 17812669) em face de decisão proferida pelo douto Juízo da Vara de Execução Fiscal do DF, em ação de Execução Fiscal ajuizada pelo Distrito Federal, ora agravado, em face da agravante. Em apertada síntese, diz a recorrente que tem contra si uma execução fiscal em curso, mas como precisa participar de procedimentos licitatórios com o Poder Público, tem necessidade de expedição de CND (Certidão de nada consta). Para isso, ofereceu um imóvel em garantia da dívida que foi aceito pela parte contrária. Depois, solicitou a substituição do bem dado em garantia, apresentando outro imóvel pertencente aos seus sócios. Diz que o novo bem apresenta as mesmas características do anterior. Diz que apresentou avaliação demonstrando que o valor do novo bem é superior ao valor da dívida. Ainda, que nenhuma das características intrínsecas do bem veio a ser questionada, a exemplo de ser um imóvel sobre o qual pesa algum ônus, ser um imóvel de difícil comercialização, de baixo valor, suposta ofensa a regra de preferência prevista na Lei 6.830/80 ou mesmo a própria impossibilidade ou ausência de interesse do credor em aceitar um bem imóvel para garantir a execução. Colaciona ementas de julgados na defesa de sua tese e traz outros argumentos no sentido de reforçar a reforma da decisão recorrida. Alfim, pede a concessão do pleito liminar para reformar a decisão recorrida. Quanto ao mérito, que seja julgado o presente agravo de instrumento totalmente procedente, para reformar a decisão recorrida, confirmando a antecipação antes concedida e determinando-se a substituição bem ofertado como garantia à presente execução fiscal pelo imóvel SB/SUL Quadra 01, Lotes 20 a 23, Bloco C, Loja com Sobreloja 15 – Edifício Financial Center Parking, com 118,98 m2. Preparo recursal acostado ao ID 17812685. Eis o resumo dos fatos. Decido. De acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que o agravante o requeira expressamente e satisfeitos os pressupostos autorizadores, que correspondem a probabilidade de provimento do recurso, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional, por existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. No entanto, a concessão da medida de urgência está condicionada à demonstração da probabilidade de provimento do recurso e do risco de lesão grave e de difícil reparação, respaldada em relevante fundamento. No caso, a uma primeira vista, poder-se-ia imaginar que não haveria nenhum óbice à substituição do imóvel dado em garantia da dívida, de acordo com a narrativa apresentada pela agravante. Porém, a decisão recorrida apresenta alguns detalhes importantes que não foram citados pela recorrente na peça de ingresso. É que, de acordo com o juízo monocrático, o imóvel oferecido em substituição à garantia anterior, pertence a diversos proprietários. No entanto, a empresa executada, ora agravada, não juntou aos autos nenhuma manifestação dos referidos proprietários anuindo com a dação do imóvel em garantia ao pagamento do débito em questão. Portanto, esse fato, a meu sentir, é suficiente a impossibilitar a substituição do imóvel dado para garantir a execução fiscal em curso. Não se discute, porém, que nosso ordenamento admite a substituição da penhora, por óbvio, a substituição do bem dado em garantia da dívida, nos termos do conteúdo no art. 487, CPC, ao afirmar que “O executado pode, no prazo de 10 (dez) dias contado da intimação da penhora, requerer a substituição do bem penhorado, desde que comprove que lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente.” O pedido de substituição, com amparo no princípio da menor onerosidade (art. 805, CPC) deve se harmonizar com a orientação de que a execução se consolida no interesse do credor, conforme se infere do art. 797, CPC, principalmente quando não se verifica abuso do direito do credor em não aceitar a substituição da garantia. Portanto, não comprovado que o bem oferecido como substituição da garantia pertence ao devedor, além da ausência de concordância expressa do credor, há de ser mantida a garantia da execução tendo como objeto o primeiro apresentado. Nessa linha de entendimento, inclusive há precedentes deste Colegiado, como se constata da ementa a seguir transcrita. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE IMÓVEL. MATÉRIA JÁ DISCUTIDA EM DECISÃO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO. SUBSTITUIÇÃO DO BEM PENHORADO. DISCORDÂNCIA DO EXEQUENTE. DECISÃO MANTIDA. 1. Embora a impenhorabilidade do bem de família constitua matéria de ordem pública, que comporta arguição em qualquer tempo ou fase do processo, o pronunciamento judicial em sentido negativo provoca a preclusão. 2. A substituição da penhora é medida que depende da expressa concordância da parte exequente, a quem incumbe aferir se a substituição é apropriada, ou não, à satisfação do crédito em execução. 3. Não prospera a pretensão de substituição do bem penhorado, porquanto não houve concordância do exequente que, inclusive, manifestou-se totalmente contrário ao pleito. 4. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Unânime. (Acórdão 956792, 20160020138508AGI, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/7/2016, publicado no DJE: 5/8/2016. Pág.: 86/99) Diante desse cenário, CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO oposto por GIOM COMERCIO E REPRESENTACOES DE MOVEIS LTDA, mas INDEFIRO o reclamado efeito suspensivo, pelo menos até julgamento de mérito deste recurso. Comunique-se o juízo de origem. Intime-se a parte recorrida para responder a este recurso no prazo legal. Após, retornem-me conclusos para análise do mérito recursal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de julho de 2020. Desembargador GILBERTO DE OLIVEIRA Relator